Tribunal: CARF
Processo: 11060.720331/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720331/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ CELSO ARDANAZ SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 9/12, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 11.283,87.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 5.606,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720331/2012-13
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720331/2012-13

O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 1.504,25.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 28.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 50.141,54, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

19198612034
50.141,54
0,00
50.141,54
1.504,25
1.504,25
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 06/12/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 21/12/2011, fl 13. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/6 em 18/01/2012, alegando, em síntese:
· O impugnante requereu beneficio do INSS judicialmente . O Judiciário reconheceu o
direito do impugnante efetuando o pagamento de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Cita princípio constitucional de isonomia.
· Cita a jurisprudência.
Outras Informações
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 21/26.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 14/18, para comprovar suas alegações.

A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no anocalendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720331/2012-13

A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA. As decisões judiciais e administrativas não constituem normas
complementares do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas no litígio
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da isonomia
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720331/2012-13

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 73
DF CARF MF
Original